Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTRATO. CUMPRIMENTO. PAGAMENTO. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRAZO. DECENAL (CC. ART. 205). COBRANÇA DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. QUINQUENAL (CC. ART. 206, §5o, I).

1. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

2. Não há interesse recursal quando o apelante é vencedor, tendo em vista a total improcedência dos pedidos iniciais. Logo, o recurso, mostra-se desnecessário e inútil, haja vista que a apreciação da tese não trará qualquer melhora no julgamento em seu favor.

3. Confissão, como meio de prova, ocorre quando a parte admite, de forma espontânea ou provocada, a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário (CPC, art. 389). Não é possível inferir do texto argumentativo da peça de defesa a alegada confissão do réu.

4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

5. De acordo com o art. 205 do Código Civil, o prazo prescricional de 10 anos somente se aplica nas hipóteses de inexistir previsão legal de fixação de prazo menor. A jurisprudência admite aplicação de prazo decenal nas demandas em que se pretende a análise de revisão de cláusula contratual, bem como nos casos de responsabilidade civil por descumprimento contratual. Precedentes.

6. A pretensão reconvencional restringe-se tão somente à cobrança do valor estabelecido em contrato, que não teria sido entregue pela autora. Trata-se de cobrança de dívida líquida, com prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I).

7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.